Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE FATO.
I – O Advogado que assistiu a ré-reconvinte no início do processo foi ouvido como informante, nos termos do art. 447, §§ 4o e 5o, do CPC. Desse modo, a sua oitiva e a respectiva valoração de seu depoimento de menor valor conforme adequação, não configura nulidade.
II – O reconhecimento da união estável exige prova da convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família. O acervo probatório é suficiente para comprovar a alegada união estável pelo período pleiteado pela ré-reconvinte, anterior ao casamento, o qual configura o inequívoco o objetivo de constituir família, que existia entre as partes durante a convivência.
III – A separação de fato é caracterizada pela ruptura da vida comum, pela cessação da comunhão de interesses e de colaboração recíproca e pode acontecer mesmo que as partes continuem vivendo sob o mesmo teto. No entanto, as provas devem ser contundentes e notórias. A fragilidade do acervo probatório produzido pelo autor-reconvindo não conseguiu demonstrar que a separação de fato ocorreu antes de outubro de 2021, quando voltaram a residir no Brasil.
VI – Conhecido recurso. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida.